Tribunal: STJ
Processo: 5037093-88.2022.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2382137 -
RS (2023/0189862-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MONTREAL
SPE
03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IDEVAN CESAR RAUEN LOPES - PR017763
FABIANA DE OLIVEIRA CUNHA SECH - PR031349
GREGORY IBRAHIM MALFATTI - PR108973
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LIAO CHHON CHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50807458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 292e4e81-cdb8-48a2-8b86-f5ea4f83127b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
16/09/2025
22/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:55
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 292e4e81-cdb8-48a2-8b86-f5ea4f83127b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2382137 -
RS (2023/0189862-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : MONTREAL
SPE
03
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IDEVAN CESAR RAUEN LOPES - PR017763
FABIANA DE OLIVEIRA CUNHA SECH - PR031349
GREGORY IBRAHIM MALFATTI - PR108973
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LIAO CHHON CHIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50088379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3fd7bd57-2e35-4025-b42c-ecd841123199

O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
(RELATOR):
MONTREAL SPE 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. em face de acórdão, assim ementado (fl. 5.304):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE INADMISSÃO DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22,
2016).
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante alega que impugnou a Súmula 211/STJ,
porquanto indicara no recurso especial a violação dos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
(RELATOR):
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
A decisão que inadmitiu o recurso especial pela Súmula 211/STJ,
fê-lo ao fundamento da falta de prequestionamento da matéria vinculada
Documento eletrônico VDA50088379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3fd7bd57-2e35-4025-b42c-ecd841123199

aos demais dispositivos legais apontados violados, excetuando os
relativos à alegação de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Esse óbice, considerando a referida fundamentação, não foi
especificamente impugnada nas razões do AREsp.
Assim, o acórdão ora embargado dispôs (fl. 5.307):
Na espécie, a parte agravante não demonstra que as razões do AREsp
teriam infirmado especificamente o óbice da Súmula 211/STJ,
aplicada pela decisão de inadmissibilidade por falta de
prequestionamento da matéria vinculada aos artigos legais apontados
violados.
A toda evidência, no presente caso, a parte embargante, não
conformada com o resultado a seu desfavor, busca, de forma transversa,
o reexame recursal. Contudo, tendo o decisório ora embargado
analisado de forma clara e fundamentada a controvérsia, o rejulgamento
da causa almejado é providência incompatível pela via do recurso
integrativo.
Na espécie, inexiste qualquer vício a ensejar esclarecimento,
complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a
tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE
REEXAME DA CAUSA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. [..]
2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir
eventual erro material.
3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se
presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretendem os embargantes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.539.387/RS, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe
)
14/2/2019

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...]
Documento eletrônico VDA50088379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3fd7bd57-2e35-4025-b42c-ecd841123199

1. Consoante dispõe o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se
os embargos de declaração a expungir do julgado eventuais omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.740.473/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe
)
22/3/2019
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:25
Código de Controle do Documento: 3fd7bd57-2e35-4025-b42c-ecd841123199

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.382.137 / RS
Número Registro: 2023/0189862-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200370080014711
20037008001471150023289220174047008
50013384720154040000
50023289220174047008 50370938820224040000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MONTREAL SPE 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : IDEVAN CESAR RAUEN LOPES - PR017763
FABIANA DE OLIVEIRA CUNHA SECH - PR031349
GREGORY IBRAHIM MALFATTI - PR108973
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LIAO CHHON CHIA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MONTREAL SPE 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: IDEVAN CESAR RAUEN LOPES - PR017763
FABIANA DE OLIVEIRA CUNHA SECH - PR031349
GREGORY IBRAHIM MALFATTI - PR108973
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: LIAO CHHON CHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA50754211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: ebf1721d-c99a-4dcb-9b7d-0a98657d8443

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/09/2025
22/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:10
Código de Controle do Documento: ebf1721d-c99a-4dcb-9b7d-0a98657d8443